Tribunal: TJMT
Processo: 1014496-52.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014496-52.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA - CPF: 655.809.318-91 (EMBARGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Samuel Joaquim Jacobs Costa, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita e declarando a nulidade da decretação de revelia e da sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise dos documentos apresentados pelo embargado para fundamentar o pedido de gratuidade da justiça; (ii) verificar se ocorreu omissão quanto ao efeito temporal da concessão do benefício; e (iii) analisar se há omissão em relação ao comparecimento espontâneo do embargado e à validade da citação no procedimento especial de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando sua decisão na declaração de imposto de renda apresentada pelo embargado, demonstrando que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada.

4. A decisão foi expressa ao limitar a concessão do benefício ao âmbito recursal, estabelecendo efeito ex nunc em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão quanto à delimitação temporal dos efeitos.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da nulidade da citação, considerando que a procuração juntada não conferia poderes específicos para receber citação e analisando o procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969, com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.040 de recursos repetitivos.

6. A fundamentação apresentada no acórdão embargado foi suficiente para embasar a decisão, não sendo necessário rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não caracterizadas quando o acórdão fundamenta adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.040 de recursos repetitivos; TJMT, Ap. no 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face de acórdão de id. 285418884 proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA
, para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como para declarar a nulidade da decretação de revelia e da sentença proferida pelo Juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, apontando que: a) não foram analisados os documentos acostados pelo embargado para fundamentar o pedido de gratuidade da justiça; b) não foi observado o entendimento pacificado do STJ quanto ao efeito ex nunc da concessão da gratuidade judiciária em sede recursal; c) não foi observado o entendimento consolidado do STJ quanto à validade da citação em razão do comparecimento espontâneo do réu nos autos, na forma do art. 239, § 1o, do CPC.

Alega o embargante que o embargado obteve crédito no valor de R$ 3.602.000,00 para aquisição de maquinários agrícolas, declarando previsão de faturamento anual de aproximadamente R$ 3.000.000,00 quando da contratação em 2022, o que demonstraria sua capacidade financeira. Sustenta que o embargado não comprovou documentalmente sua hipossuficiência, conforme determina o art. 373 do CPC.

Aduz, ainda, que o comparecimento espontâneo do embargado nos autos supre eventual nulidade na citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ, e que o acórdão afrontou o inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC, ao deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Contrarrazões, id. 289340868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face de acórdão de id. 285418884 proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado
SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA
, para conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como para declarar a nulidade da decretação de revelia e da sentença proferida pelo Juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade se restringe à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

In casu
, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso integrativo, pois o acórdão embargado decidiu, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No que concerne à alegada
omissão
sobre a análise dos documentos apresentados pelo embargado para fundamentar o

pedido de
gratuidade da justiça,

NÃO
assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando sua decisão na declaração de imposto de renda apresentada pelo embargado, conforme trecho do voto condutor:

"No caso em análise e de acordo com os documentos juntados aos autos, declaração de imposto de renda (id. 281688852 e seguintes), a parte apelante comprovou sua hipossuficiência financeira."

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese do embargante quanto à incompatibilidade entre a capacidade econômica demonstrada pelo embargado no momento da contratação do financiamento e a atual situação de hipossuficiência não caracteriza omissão, mas sim
mero inconformismo
com o resultado do julgamento.

Ademais, o acórdão foi expresso ao limitar a concessão do benefício ao âmbito recursal, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Ante os elementos coligidos aos autos e constatando-se que parte recorrente demonstrou satisfatoriamente fazer jus à obtenção da benesse almejada, é caso de entender deferido o pedido de gratuidade da justiça, tão somente, ao presente apelo."

Essa disposição deixa claro que os efeitos da concessão da gratuidade da justiça restringem-se ao recurso de apelação, não retroagindo para alcançar os atos processuais anteriores, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
não há que se falar em omissão
quanto ao efeito ex nunc da concessão do benefício, pois este já estava expressamente delimitado no acórdão embargado.

Em relação à suposta
omissão quanto ao comparecimento espontâneo do embargado e à validade da citação
, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, adotando posicionamento fundamentado e coerente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No voto condutor, esta Câmara analisou expressamente a alegação de nulidade da citação, acolhendo a tese de que a
procuração juntada aos autos não conferia poderes específicos para receber citação,
com base em precedentes do STJ que estabelecem que
"o mero protocolo de procuração, sem poderes específicos para receber citação ou sem a apresentação de defesa, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a citação".

Além disso, o acórdão considerou o procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969, que rege as ações de busca e apreensão, destacando que, conforme o art. 3o, §3o do referido diploma legal,
"o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar".

O acórdão ressaltou, ainda, a tese firmada pelo STJ no Tema 1.040 de recursos repetitivos, segundo a qual
"na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".

Com base nesses fundamentos, o acórdão concluiu
que "o comparecimento espontâneo, com a apresentação de contestação, não pode ser considerado para o fim de angularização do feito, eis que dissonante do rito processual regente, que prevê, expressamente, a sua análise tão somente após a execução da medida liminar".

O fato de o embargante citar outros precedentes do STJ
não
caracteriza omissão no julgado, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado
, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025